Tribunal: TJDFT
Processo: 0705728-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705728-57.2020.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO LIMA VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA OFICIAL. REAJUSTE SALARIAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357 (TEMA 864). PRECEDENTE VINCULANTE. ARTIGO 927 DO CPC. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LDO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. EQUIPARAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. LEI DISTRITAL N.o 5.174/2013. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA VINCULANTE N.o 37. APLICAÇÃO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O art. 926, do CPC, destaca a importância da estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência, e o art. 927, inciso III, prevê que os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. 2. A concessão de reajustes e gratificações aos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357). 3. Qualquer equiparação dos vencimentos com a finalidade de majorar proporcionalmente os proventos de servidor, sob o fundamento da isonomia, ofenderia frontalmente o disposto na mencionada Súmula Vinculante n.o 37. 4. Sucumbente o beneficiário de gratuidade de justiça, a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais fica sob os efeitos de condição suspensiva, na forma do art. 98, § 3.o, do CPC. 5. Remessa oficial e recurso do réu conhecidos e providos. Recurso da autora desprovido. Sentença reformada. A recorrente alega violação aos artigos 164-A, 165 e seguintes, todos da Constituição Federal, bem como 16, §§ 1o e 2o, da Lei 101/2000, asseverando que a ausência de dotação orçamentária não deveria amparar o descumprimento de lei, regularmente promulgada, ensejando a supressão do direito dos servidores ao reajuste da remuneração. Afirma que deve ser aplicado o disposto nas Leis Distritais 5.008/2012 e 5.249/2013, que determinaram o aumento dos vencimentos dos servidores ativos, inativos e pensionistas da carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 16, §§ 1o e 2o, da Lei 101/2000, porquanto a turma julgadora decidiu a demanda com base em leis distritais, atraindo o apelo o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF. Ademais, “É inadmissivel recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Enunciado 126 da Súmula do STJ)” (AgInt no AREsp 1773560/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/6/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no sustentado malferimento aos artigos 164-A, 165 e seguintes, todos, da CF, porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027